Tribunal: TJMMG
Processo: 2000044-17.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - ACOLHIMENTO - SENTENÇA REFORMADA PARA MANTER O ATO PUNITIVO - PROVIMENTO DO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000044-17.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 26/05/2022 Publicação: 13/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – ACOLHIMENTO – SENTENÇA REFORMADA PARA MANTER O ATO PUNITIVO – PROVIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Leonardes Galdino de Magalhães, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau e manter o ato punitivo que demitiu o recorrido das fileiras da Corporação Militar. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Estado de Minas Gerais, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou procedente o pedido do autor, ora apelado, em ação de anulação de ato administrativo. Extrai-se dos autos que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 115932/17 PAD/CPM, por ter, em tese, cometido transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Ao final, foi punido com a sanção disciplinar de demissão. Inicialmente, afirmou a defesa do militar que o processo administrativo em epigrafe, está eivado de nulidades e, portanto, deve ser anulado. Afirmou, ainda, que foi negada à própria defesa o acesso aos autos do processo, uma vez que a ela somente teria sido fornecido um CD contendo a cópia dos autos, o que prejudicou o exercício da ampla defesa e do contraditório. Asseverou que a negativa do fornecimento dos autos originais à defesa do militar contrariou o inciso XX do art. 7º da Lei Federal n. 8.906/94, o §1º do art. 8º do MAPPA e o art. 107 do CPC. Disse que o MAPPA, como norma regulamentadora do Processo Administrativo das Instituições Militares de Minas Gerais, não se presta a regulamentar lei de processo administrativo militar, mesmo porque tal não existe no ordenamento jurídico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Nesse sentido, afirmou que as portarias, decretos, resoluções, memorandos e outros atos normativos baixados pela Administração Pública servem somente para regulamentar as leis e não podem criar direitos e obrigações aos militares, pois, caso contrário, caracterizaria violação ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da CR/88). Afirmou que o MAPPA é norma manifestamente ilegal, por criar obrigações processuais administrativas não previstas em lei própria aplicável ao processo disciplinar militar, frustrando os limites da legalidade e constitucionalidade, por exorbitar o poder regulamentar conferido ao Executivo e à Administração Pública. Salientou que “inexiste apuração (inquérito policial) de crime em andamento, ao contrário, consta nos autos do presente processo a informação registrada pela própria Administração Militar que o Delegado de Polícia Civil não vislumbrou aquisição de peças de procedência ilícita por parte do Autor, inexistindo, portanto, indícios de crime para que fosse lavrado o APFD e, consecutivamente, inquérito policial, conforme narrado no parágrafo anterior”. Desse modo, arguiu, preliminarmente, “a ausência de tipicidade disciplinar da conduta imputada ao Autor, pugnando pela declaração de nulidade da Portaria do PAD e dos atos subsequentes, com fundamento no art. 69, § 2º, do CEDM, por caracterizar manifesto prejuízo à defesa e ao acusado, além de desvio da finalidade do processo administrativo disciplinar.”. No mérito, a defesa defendeu a necessidade da realização de perícia técnica nas peças de automóveis, supostamente adquiridas de forma ilícita, bem como no áudio da mensagem extraída de uma conversa realizada por meio do aplicativo WhatsApp, no padrão vocálico, a fim de que se comprove sua veracidade e autenticidade. Asseverou que a conduta central atribuída ao militar (adquirir peças de procedência ilegal) é suscetível de ser comprovada por meio pericial, conforme prescreve o art. 328 do CPPM, aplicável subsidiariamente ao processo disciplinar por força do art. 558 do MAPPA, inexistindo motivo plausível para afastar a realização da perícia. Informou que todos os requerimentos e/ou apontamentos arguidos e fundamentados pela defesa do autor foram sumariamente indeferidos pelos representantes do requerido, em total afronta a todos os ditames legais. Ressaltou que não há nos autos provas cabais capazes de subsidiar a decisão administrativa que se pretende anular. Afirmou que o autor foi submetido à avaliação no NAIS, cuja conclusão foi a desnecessidade de submissão do recorrente à perícia psicopatológica na JCS (fls. 218 do doc. 04), entretanto não foi notificada previamente da realização do exame, razão pela qual afirmou que o ato administrativo sancionador baseado na mencionada avaliação é nulo. Reiterou a ausência de comprovação do comprometimento da honra pessoal e do decoro da classe, bem como a ausência de repercussão negativa no seio da tropa ou perante a sociedade, uma vez que o militar não praticou a conduta descrita na portaria do PAD objeto dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Pugnou pela tutela de urgência, para anular o ato administrativo admissional ilegal, uma vez que presentes os requisitos esculpidos no art. 300 doa CPC. Ao final, requereu: 1. A concessão da Tutela de urgência, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do ato de demissão aplicada no Processo administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 115.932/17 e, assim, REINTEGRAR o Autor na função de CB PM, até o julgamento final da presente ação, sob pena de aplicação de multa “astreinte”, não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, na eventualidade de descumprimento do comando judicial, nos termos do Código de Processo Civil; 2. Os benefícios da Justiça Gratuita, por não reunir condições de arcar com as custas e despesas processuais, expedindo-se, ao final, a competente Certidão de Honorários em favor de seus patronos, conforme valor a ser arbitrado por Vossa Excelência; 3. A citação da parte Ré nos exatos termos legais para na forma do art. 246, II do CPC através de Oficial de justiça para que apresente sua defesa dentro do prazo legal, sob pena de confissão e revelia nos termos do art. 344 do CPC/2015; nos termos do art. 334, § 5º do CPC/2015, o autor manifesta desde já, pela natureza do litígio, seu desinteresse em auto composição, tendo em vista a possível postura da autoridade estatal; 4. A condenação do ESTADO-RÉU, por sentença de mérito, a proceder à reintegração do Autor às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais na função de CB PM, bem como, a DECLARAÇÃO, nos termos da Súmula 473 do STF, da NULIDADE dos atos do Processo Administrativo-Disciplinar eivados de vícios insanáveis, acolhendo-se todas ou qualquer uma das questões de direito suscitadas no presente demanda que redundam em vício insanável e absoluto do PAD de Portaria n. 115.932/17, o qual decidiu a demissão do Autor, retroativa à data que a fazia jus, ou seja 25 de março de 2019, garantindo-lhe os direitos decorrentes da aludida situação (reintegração imediata e vencimentos); 5. A condenação da parte Ré ao pagamento das custas e honorários de sucumbências a serem arbitrados por este Juízo; e 6. A produção de prova por todas as modalidades em direito e admitidas, especialmente, a documental, testemunhal e pericial. Deu à causa o valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), tomando-se como base o período de 25 (vinte e cinco) meses, a contar da data da demissão, 25/03/2019, até o mês de maio de 2021, na ordem dos vencimentos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais (base do cálculo do vencimento do Cabo PM). Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado primevo. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido, conforme decisão contida no Evento n. 16. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 24), argumentando que o apelado praticou os fatos imputados a ele na portaria do PAD. Destacou que “há farto conjunto probatório contido nos autos que comprovam a acusação elencada na portaria do processo e no Termo de Abertura de Vista(TAV), sendo certo que o Autor, quando optou por praticar a conduta transgressiva aferida nos autos do PAD demonstrou ser desprovido dos princípios e valores que regem a carreira policial militar, e em consequência, contraindicaram a sua permanência na Instituição, tornando oportuno e acertada a sanção de demissão que lhe foi aplicada”. Combateu detidamente todos os argumentos apresentados pela defesa técnica do autor. Ressaltou que o administrador público observou rigorosamente os princípios constitucionais e da Administração Pública, em especial os da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação das decisões administrativas punitivas. Disse que é vedada a análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sob risco de violação do princípio de separação e independência dos poderes. Ao final, pugnou fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. A defesa apresentou impugnação à contestação, reprisando os fatos, os fundamentos e os pedidos contidos na inicial (Evento n. 28). Intimadas, as partes não produziram provas. A sentença se encontra no Evento n. 39. O douto magistrado sentenciante entendeu que a Administração Militar preteriu o direito ao contraditório e à ampla defesa do autor, uma vez que o pedido de realização de perícia nas peças automotivas supostamente adquiridas e a perícia vocálica dos áudios, oriundos das mensagens produzidas via WhatsApp, sequer foram analisadas pela comissão. Para o magistrado, “não é o caso de se dizer quanto a necessidade ou não da perícia, mas sim de que não há nos autos decisão quanto ao seu deferimento ou indeferimento, o que caberia à comissão processante fazer com fulcro no inciso IX do artigo 70 da Lei Estadual n. 14.10/2002.” Dessa forma, com fulcro no incito I, do artigo 487, do CPC, acolheu o pedido para anular o processo administrativo disciplinar em questão, a partir da defesa prévia produzida, assim como a consequente pena de demissão do Autor das fileiras da PMMG, aplicada pelo Comandante-Geral da instituição. Determinou a reintegração do militar às fileiras da PMMG, com efeitos retroativos à data de demissão, se por outro motivo não tenha perdido o cargo público. Condenou o réu ao pagamento das verbas remuneratórias devidas, da demissão à reintegração, com o acréscimo de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária mensal, contados a partir da aplicação da penalidade disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Condenou também o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC. Irresignado, o Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação, como se nota no Evento n. 45. Em síntese, afirmou que a sentença de primeiro grau não apresentou, de modo objetivo, quais os elementos dos autos subsidiaram a conclusão quanto à ocorrência de nulidade do ato administrativo. Asseverou que o conjunto probatório produzido no PAD, sobretudo os relatos das testemunhas envolvidas no ocorrido, se mostra suficiente para formar convencimento quanto à efetiva comprovação da conduta antirregulamentar adotada pelo apelado, nos termos elencados no libelo acusatório. Afirmou que a eventual inexistência de decisão acerca do pedido de prova pericial não tem o condão de invalidar as robustas provas presentes nos autos, as quais foram suficientes para comprovar cabalmente a acusação que pesava em desfavor do apelado. No mesmo sentido, afirmou que uma eventual ausência de decisão acerca do pedido de perícia nos áudios de WhatsApp não tem o condão de configurar qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa. Ao final, requereu: O conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença primeva; Na hipótese de manutenção da condenação do Apelante, a sentença merece parcial reforma a fim de que sejam aplicados, quanto à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre eventuais valores a serem pagos ao Apelado, os índices estabelecidos na decisão, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE; e Finalmente, em caso de subsistência da condenação do Apelante, pugna ainda o Ente Público pela reforma parcial da sentença a fim de que os honorários sejam reduzidos ao patamar mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, vez que a sentença não fez referência a qualquer dos critérios previstos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, de modo a justificar a fixação da verba honorária no percentual máximo ali previsto. Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando as teses iniciais, bem como refutando todos os argumentos trazidos pelo apelante. Ao final, requereu a manutenção da sentença de primeiro grau (Evento n. 51) Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. No PAD de Portaria n. 115.932/CPM, objeto deste processo, foi investigada a prática de infração administrativa de natureza grave praticada pelo autor, que, segundo a exordial da peça administrativa, se subsumiu ao tipo transgressivo previsto no art. 13, III, do CEDM. Conforme consta dos documentos juntados no Evento n. 15, o Comandante-Geral da PMMG julgou procedente a acusação que pendia sobre o ex-militar, ora recorrido, motivo pelo qual lhe aplicou a pena de demissão. Pois bem. Verifica-se, incialmente, que o juiz sentenciante acolheu o pedido principal do autor de anulação do ato punitivo, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa, bem como a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Segundo consta da mencionada decisão, houve omissão por parte da Administração quando não se manifestou quanto à realização ou não de perícias técnicas (vocálicas e em peças automotivas) configurando flagrante preterição da garantia de ampla defesa, prevista no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal. Diferentemente do juízo a quo, entendo que tal fato não é suficiente para subsidiar a anulação do ato administrativo que demitiu o recorrido da corporação militar. Desse modo, razão assiste ao recorrente, que se insurgiu contra a decisão do magistrado. Ora, a Administração Militar alicerçou a decisão proferida em farto acervo probatório. É possível constatar que houve a consideração do pedido de perícia formulado pela defesa, na própria decisão do Comandante-Geral da PMMG, especificamente na fl. 381, item 4, do evento 15 – OUT20. É possível verificar, inclusive, que, em todos os relatórios e em todos os pareceres exarados pela Administração, consta o pedido pericial, bem como a exposição dos motivos de sua desnecessidade diante dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Concluiu-se, portanto, que o pedido formulado pela defesa se tornou protelatório, à medida que o conjunto probatório produzido até aquele momento era suficiente para formar convencimento quanto à efetiva comprovação da conduta antirregulamentar adotada pelo apelado, nos termos elencados no libelo acusatório. Nesse sentido, no que tange à não realização da mencionada perícia, não verifico qualquer prejuízo à defesa do apelado, uma vez que a punição do recorrido não se sustentou somente com base nos elementos de prova em destaque. Ademais, verifica-se que à defesa foram oportunizados todos os meios necessários para contrapor as demais provas apresentadas, sem prejuízo ao militar processado, em respeito aos princípios da ampla TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 defesa e do contraditório; entretanto, este não conseguiu elidir as acusações que pairavam contra si. No meu modesto entendimento, a eventual ausência de indeferimento do pedido de perícia, quer seja nos áudios de WhatsApp, quer seja nas peças veiculares obtidas pelo recorrido, não seria capaz de anular todo o conjunto probatório constante nos autos. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento nesse sentido. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO E FRAUDE A LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PERÍCIA OFICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. DECISÃO DEFERINDO A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 2. A comprovação da materialidade, quando não for realizada a perícia, pode ser comprovada por outros meios de prova. Assim, é possível a aferição da materialidade delitiva por outros elementos de prova, lícitos e adequados, para demonstrar a verdade real dos fatos, não sendo o exame pericial a única forma idônea para aferição da materialidade delitiva. Precedentes do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 141.911/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/11/2021.) Desse modo, verifico que o magistrado não decidiu com o costumeiro acerto. Assim, coaduno com o argumento apresentado pelo Estado de Minas Gerais, ora apelante, de que “as provas documentais e testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, durante o processo administrativo disciplinar são absolutamente robustas no sentido da comprovação da autoria e materialidade da transgressão, de modo que inexiste razão fática ou jurídica para o acolhimento da pretensão autoral.”. Insta salientar que a portaria inaugural do PAD “pormenorizou a conduta infracional do Autor, nos moldes do § 2º, do artigo 68, da Lei Estadual n. 14.310/2002, inclusive subsumindo-as à transgressão disciplinar vislumbrada, assim bem delimitando a acusação e, como consequência proporcionando as balizas para a defesa se movimentar”, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo. Ressalte-se que as acusações que pendem sobre o militar são graves; contudo a análise do mérito administrativo é vedada no âmbito do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Dessa forma, reitero que as questões relativas ao mérito administrativo, inseridas na peça de apelo, bem como em contrarrazões ao apelo, não serão apreciadas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da independência e harmonia entre os poderes da república. Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 primeiro grau e manter o ato punitivo que demitiu o recorrido das fileiras da Corporação Militar. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator